Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704137-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WS ELETRODOMESTICOS LTDA. - ME, SUELI AUGUSTO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo no 0012937-48.2015.8.07.0001, movido em desfavor de SUELI AUGUSTO PEREIRA e OUTRO, indeferiu o pedido de decretação da indisponibilidade de bens e direitos dos executados via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (ID 112235841, origem). Nas razões (ID 32593617), o agravante conta não terem sido localizados, após longo trâmite processual, bens suficientes para a satisfação do débito. Em função disso, requereu pesquisa de bens e inclusão do nome dos agravados no sistema CNIB, a fim de localizar imóveis passíveis de penhora. Nada obstante, entendeu o Juízo por indeferir o pedido. Afirma que o atual Código de Processo Civil trouxe inovações que visam maior proteção aos credores. Aduz que a possibilidade de utilização da referida ferramenta tem sido reconhecida por este TJDFT, em consonância com o Recurso Especial no 1.377.507/SP, enquanto meio que dispõe o Poder Judiciário para aperfeiçoar a busca de bens e a satisfação da execução. Reputa preenchidos todos os requisitos estabelecidos pelo STJ a justificar a utilização da ferramenta, quais sejam: os agravados foram citados; não houve pagamento ou apresentação de bens à penhora; tenta o credor localizar bens penhoráveis, sem sucesso nas diligências. Assevera que o CNIB, assim como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens dos agravados. Ressalta que o sistema de pesquisas de imóveis alternativo ao almejado (ERIDF) é restrito ao Distrito Federal, sendo a consulta via CNIB mais eficaz por abranger todo o território nacional. Por fim, discorre sobre a necessidade de dar efetividade ao feito executivo. Aborda os princípios da cooperação e da razoabilidade. Reforça a inexistência de impeditivos para o deferimento do pedido. Com tais argumentos, pugna a concessão do efeito suspensivo ao recurso, além do efeito ativo, possibilitando a providência descrita em sede liminar, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 32593619). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão de indeferimento do pedido de consulta de imóveis na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não se vislumbra, nesse momento, além da plausibilidade do direito, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida antecipada. Sobre a questão aventada em recurso, o Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça dispõe que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB destina-se a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados. Constitui-se por um sistema de Banco de Dados Eletrônicos (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidade decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública. Contudo, sabe-se que a consulta ao CNIB deve ser medida residual, ante o insucesso das buscas tradicionais por meios de saldar a dívida. Ademais, o douto magistrado a quo determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, em observação à decisão pretérita de ID 72036173, estando ainda em transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Logo, ausente o perigo de dano, a matéria pode ser decidida quando da análise do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator